Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-21.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001643-21.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RSPP EMPRESTIMOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Não conhecimento de apelação. Anulação de ato administrativo. Razões recursais que não enfrentaram os fundamentos da decisão recorrida. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Inexistência de regularidade formal. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Agravo interno conhecido e desprovido.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará observou o princípio da dialeticidade, como requisito de admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir.

3. O recurso de apelação manejado pelo ente federativo não atendeu ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

4. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo da admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

IV. Dispositivo.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/6/2025 a 25/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001643-21.2008.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA / APELADA: RS PREVIDÊNCIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 24346222, pela qual foi negado conhecimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O
referido apelo foi interposto

contra a sentença ID 21521555, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou procedente o pedido principal formulado pela demandante, anulando o ato administrativo impugnado.

A agravada ajuizou ação ordinária contra o Estado, objetivando a anulação da Portaria nº. 0638/2007, expedida pela Secretaria de Estado de Administração. Por meio do referido ato, o ente federativo bloqueou, por tempo indeterminado, rubricas de previdência privada e de empréstimos consignados administrados pela demandante.

A recorrida oferecia a servidores estaduais planos de previdência privada e empréstimos consignados. As parcelas contratadas eram descontadas em folha de pagamento e repassadas à autora. Os repasses e as novas consignações foram bloqueados, sob o fundamento de que a instituição requerente não havia atendido todos os requisitos de cadastramento.

Em sua inicial, a demandante pleiteou: 1) a anulação da Portaria nº. 0638/2007 e a liberação das rubricas necessárias às consignações em folha; 2) subsidiariamente, a preservação das consignações anteriores à referida Portaria.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, nos termos da sentença ID 21521555, sob o fundamento de que houve violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Não houve análise sobre os requisitos de cadastramento, pois o Juízo
a quo
entendeu que tal questão estaria situada no âmbito do mérito administrativo, sendo insuscetível de apreciação pelo Judiciário.

Inconformado, o Estado interpôs o recurso de apelação ID 21521558, arguindo, em síntese, que: a) a apelada não comprovou o atendimento dos requisitos legais de cadastramento, pois não possuía autorização do Banco Central para realizar operações de empréstimos consignados; b) houve perda superveniente do objeto, pois a apelada foi incorporada por outra empresa, que está operando normalmente. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

O recurso de apelação foi considerado inadmissível, por ausência de regularidade formal, precisamente no que refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme consta na decisão monocrática ID 24346222.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que
“se manifestou expressamente e especificamente sobre o suposto cerceamento do contraditório e da ampla defesa”
, o que teria constado nas razões de seu apelo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 25584237.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Estado, especificamente no que se refere ao requisito da dialeticidade.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas no recurso de apelação ID 21521558, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, proferindo sentença nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

I. DO RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por ASSEPPAR - ASSOCIAÇÃO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA DA RS PREVIDÊNCIA em face do ESTADO DO PARÁ, todos qualificados nos autos do processo digital em epígrafe.

Em síntese, objetiva a parte requerente a nulidade de ato administrativo que suspendeu as consignações facultativas efetuadas diretamente em folha de pagamento, causando concreto efeito patrimonial danoso, sob alegação de falta de cadastramento exigido pela legislação em vigor, sem qualquer procedimento administrativo que facultasse ampla defesa.

O réu apresentou contestação, momento que sustenta a improcedência da demanda, afirmando que o ato administrativo foi expedido por não preencher a autora os requisitos exigidos para o desenvolvimento de atividade de natureza financeira; isto é: por não se equiparar a instituição financeira, mas sim a uma entidade de previdência privada.

O Ministério Público ofereceu manifestação processual no id 34400156.

Era o que se tinha de essencial a relatar. Passa-se a decidir.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Rejeita-se as preliminares articuladas, na medida em que estas se confundem com o mérito da demanda.

DO MÉRITO:

O controle judicial dos atos administrativos, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção – não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da administração pública, notadamente os princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, com destaque para a legalidade. E é exatamente na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP).

Sendo assim, é certo afirmar que a atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (latu sensu), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

No caso em apreciação, verifica-se que o ato questionado pela parte autora de bloqueio das rubricas relativas ao desconto de consignação em folha de pagamento não foi precedida de prévio procedimento administrativo, ainda que simplificado, em que se garantisse o contraditório e a ampla defesa em favor da parte, tendo atingido e inviabilizado negócios jurídicos já constituídos, razão pela qual o ato objurgado é nulo de pleno direito
.

Este juízo entende, contudo, que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do administrativo no que concerne ao fato da autora preencher ou não, os requisitos para operar com as consignações, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Diante da nulidade ora reconhecida, deve a parte requerida garantir o contraditório e a ampla defesa e, após, decidir a matéria no âmbito administrativo.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente o pedido principal de nulidade do ato administrativo questionado pela parte requerente.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo.

O ente público é isento das custas processuais.

Esgotado o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA para reexame necessário.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, sob o fundamento de que houve violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, sem adentrar na análise dos requisitos de cadastramento da empresa, pois tal questão estaria situada no âmbito do mérito administrativo, sendo insuscetível de apreciação pelo Judiciário.

Inconformado, o Estado interpôs o recurso de apelação, arguindo, em suma, que: a) a apelada não comprovou o atendimento dos requisitos legais de cadastramento, pois não possuía autorização do Banco Central para realizar operações de empréstimos consignados; b) houve perda superveniente do objeto, pois a apelada foi incorporada por outra empresa, que está operando normalmente. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, notadamente no que se refere à violação à ampla defesa e ao contraditório no âmbito administrativo.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada.

Ainda que fosse adotado outro entendimento, a pretensão recursal veiculada na apelação não seria acolhida, pois o Estado não apresentou qualquer documento que tenha advertido à apelada sobre a possibilidade de bloqueio de valores decorrentes de
negócios jurídicos já constituídos
. Destaca-se que tal ponto foi observado na sentença e não foi especificamente impugnado pelo Estado.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/06/2025